Tribunal: STF
Processo: ARE 1217589
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa : AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS OU INTEMPESTIVOS NÃO PRODUZEM O EFEITO INTERRUPTIVO.



    1. A extemporaneidade do Recurso Extraordinário impede seu conhecimento.



    2. Embargos de Declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.